Tribunal: TJES
Processo: 0900257-32.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0900257-32.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MOREIRA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
é assente que
a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente,
razão pela qual
não se justifica a imposição de sucumbência ao
credor-
exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0900257-32.2004.8.08.0011

APELANTE: VERA LUCIA MOREIRA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

VERA LUCIA MOREIRA SILVA (parte executada) interpôs recurso de apelação id 7905243, sustentando que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em apurar acerca da aplicabilidade, ou não, da verba honorária sucumbencial em desfavor da parte exequente face a extinção da presente “ação de execução”, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sucumbência deve ser examinada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à propositura da ação.

Nesta intelecção,
“
na forma do consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente – inação do credor durante o prazo prescricional.
”
(recurso especial nº 2.068.640, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Regina Helena Costa).

Com efeito, o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da demanda executória, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial) e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente, pena de beneficiar, indevidamente, a parte executada por seu inadimplemento.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO TRIENAL.
HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO EXEQUENTE.
RECURSOS NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

2.
O feito restou suspenso por 01 anos a pedido do Exequente. Findo o prazo de suspensão em 13/09/2017, restou intimado o Exequente, que nada produziu de concreto nos autos a ver satisfeito seu crédito, esgotando-se o prazo trienal ainda em 09/2020,
vindo a sentença a reconhecer a inoperância do Exequente já em 07/2021, a tornar impositivo o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

3. Já definiu o STJ que
"
Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente.

Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). Precedentes.
"
(AgInt no AREsp 1804806/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).

4. Apelo principal e apelo adesivo conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 016120007022, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Grifei).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões